Tribunal: CARF
Processo: 10907.721679/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721679/2013-47
ACÓRDÃO
3001-002.768 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E. GOMES, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/05/2012
MULTA POR CESSÃO DE NOME. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA
IMPORTAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL.
A interposição fraudulenta é questão prejudicial/preliminar à infração por
cessão do nome, prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007. Tendo o Poder
Judiciário decidido sobre a existência daquela, possibilita-se avançar na
análise desta. Por outro lado, se a decisão judicial definitiva for pela
inexistência da interposição fraudulenta, não há que se falar na
possibilidade de manter a multa por cessão do nome.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.768 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721679/2013-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 0917800/00150/12, lavrado para aplicação da
penalidade prevista no artigo 33 da Lei 11.488/2007, por cessão de nome da pessoa jurídica, com
vistas ao acobertamento dos reais intervenientes.
De acordo com o auto de infração, a empresa E. GOMES, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA, no âmbito das Declarações de Importação (DI) no12/0292887-2 e
no12/0883153-6 registradas em 15/02/2012 e 15/05/2012, apresentou-se como importador e
adquirente das mercadorias, mas, no decorrer de ações fiscais, constatou-se que o real adquirente
nas importações era a pessoa jurídica CATARATAS DO IGUAÇU S/A (ECONORONHA), CNPJ
no03.119.648/0005-01, não declarada nos termos da legislação aplicável.
Nesses termos, pela cessão do seu nome, foi aplicada a multa de 10% sobre o valor
aduaneiros das declarações, resultando na multa de R$ 39.877,24.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, que foi julgada
improcedente pela DRJ/FOR, conforme se verifica da ementa do Acórdão no 08-51.598 - 2a Turma
da DRJ/FOR abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/02/2012, 15/05/2012
CESSÃO DE NOME. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTES. MULTA
A pessoa jurídica que ceder seu nome, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, observado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/02/2012, 15/05/2012
DO PEDIDO DE QUE TODAS AS QUESTÕES SEJAM REBATIDAS UMA A UMA PELO
JULGADOR ADMINISTRATIVO. DA SUA DESNECESSIDADE
Já se é consagrado pela jurisprudência pátria, que o julgador não se encontra
obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as arguições trazidas pela parte, mas tão
somente aquelas que sejam o bastante para fundamentar o seu convencimento,
sendo, portanto, suficiente o enfrentamento das demandas que sejam
imprescindíveis ao julgamento.
DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS A POSTERIORI. DO
INDEFERIMENTO
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.768 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721679/2013-47
3
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
trazê-la noutro momento processual, salvo nas hipóteses excepcionais previstas
na legislação regente.
PEDIDO DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV, do artigo 16, do Decreto n° 70.235/1972.
PEDIDO DE ENVIO DE INTIMAÇÃO PARA LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELEITO. DESCABIMENTO
É descabido o pedido de envio de intimação para local diverso do domicílio
tributário eleito do sujeito passivo, mesmo se destinado ao próprio peticionante,
seu representante ou patrono, por ausência de amparo legal.
DA APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade,
assim como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos
normativos, não competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal
mister, seja no controle difuso, diante de um caso concreto, seja no controle
concentrado, exercido pelo Supremo Tribunal Federal - STF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2012, 15/05/2012
REVISÃO ADUANEIRA. LICITUDE
O despacho aduaneiro, que é procedimento sumário em que se busca a
celeridade dos exames para proporcionar menor custo ao comércio exterior, não
exclui a revisão aduaneira, que há tempos tem previsão expressa na legislação e
objetiva resguardar a regularidade das operações, sem acarretar maior demora na
entrega das mercadorias.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Cientificada do julgamento em 07/07/2020, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 13/09/2020 alegando que o processo no 5068604-37.2014.4.04.7000/PR extinguiu
a penalidade de perdimento do Auto de Infração constante do processo n o 10907.721677/2013-
58, declarando a nulidade do auto de infração e, portanto, a Súmula CARF no 1 seria aplicável ao
presente processo.
É o relatório.

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.768 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721679/2013-47
4
VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância,
conforme art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, prazo este que é contínuo, excluindo-se na
sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 07/07/2020,
conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, às fls. 1224 do processo.
Assim, considerando as regras de contagem mencionadas, o prazo para interposição do recurso
teve início no dia 08/07/2020 e deveria se encerrar em 06/08/2020.
No entanto, quando da ciência da Recorrente, estava em vigor Portaria RFB no 543,
de 20 de março de 2020, que determinava a suspensão dos prazos para prática de atos
processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em virtude de sucessivas
alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
Já o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a Portaria no 8112, de 20
de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho a partir de 20/03/2020 até 29/05/2020, mas fixou entendimento de que os prazos para a
prática de atos processuais perante as Unidades da RFB continuavam suspensos conforme Portaria
RFB no 543/2020.
Assim, considerando que o Recurso Voluntário é apresentado à RFB e foi
apresentado em 13/09/2020, ou seja, 13 dias após o fim da suspensão dos prazos, é de se concluir
pela sua tempestividade.
3. Mérito
3.1 Coisa julgada – Ação anulatória de débito fiscal julgada procedente – sentença
que desconstituiu o crédito tributário e extinguiu a penalidade de perdimento do auto de
infração principal (PAF 10907.721677/2013-58) – Nulidade do auto de infração – ato acessório
que segue a sorte do principal
Alega o Recorrente que não pode ser mantida a penalidade de aplicação de multa,
referente às DI's 12/0292887-2 e 12/0883153-6, uma vez que há decisão judicial que lhe é
favorável, onde o Poder Judiciário reconheceu a ilegalidade da pena de perdimento aplicada no
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.768 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721679/2013-47
5
PAF 10907.721677/2013-58. Trata-se do processo judicial no 5068604-37.2014.4.04.7000/PR,
instaurado na 4a Vara Federal de Curitiba, na qual o Recorrente pleiteou a decretação de nulidade
do ato administrativo referente as DI e o cancelamento da multa.
Apresentou cópia da Sentença, às fls. 1232/1233, que julgou procedentes os
pedidos, anulando a penalidade aplicada no PAF no 10907.721677/2013-58, e afirma que foi
reconhecido judicialmente que as importações estavam corretas, não existindo qualquer
ilegalidade nos seus procedimentos. Assim, considerando que a origem da penalidade do presente
processo é a mesma constante do PAF n. 10907.721677/2013-58, com a anulação do auto de
infração naquele processo, não subsistiriam razões para a manutenção da aplicação da penalidade
neste.
Afirma que cabe, neste caso, a aplicação da Súmula Carf no 1 e pede que se julgue
improcedente o Auto de Infração diante do instituto da coisa julgada.
Pois bem. Inicialmente cabe observar que o presente caso não é de concomitância
entre as instâncias administrativa e judicial, pois a decisão do Poder Judiciário se refere à aplicação
da pena de perdimento às mercadorias importadas através da DI’s objeto deste processo
administrativo, que trata, todavia, da aplicação de multa por cessão de nome, prevista no art. 33
da Lei n° 11.488/07. Antes, trata-se de questão prejudicial, pois, uma vez determinada a
inocorrência da interposição fraudulenta, não há que se falar, consequentemente, em cessão de
nome.
Da leitura dos termos da sentença, verifica-se que o Auto de Infração no
0917800/00150/12 foi anulado por entender o judiciário pela não existência da interposição:
Por fim, cumpre ressaltar que a União, em sua contestação, refere que "a
interposição fraudulenta de pessoas viabiliza, dentre outras vantagens: a) ao
contribuinte que deveria ser equiparado a industrial que evite a incidência de IPI;
b) a redução dos riscos da operação ao se ocultar o verdadeiro importador que
opera no comércio exterior sem tradição empresarial; c) a obtenção por vias
oblíquas de benefícios relacionados à guerra fiscal, travada entre as unidades
federativas; e, d) a sonegação da real identidade do interessado na importação
em razão de seu histórico desfavorável (pendências tributárias, investigações
criminais, concorrência desleal)."
Na hipótese em apreço, como visto, não restou configurada nenhuma dessas
situações, de modo que se impõe a anulação do auto de infração e o afastamento
da penalidade.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para anular o Auto de Infração no
0917800/00150/12 e, por consequência, desconstituir a penalidade de
perdimento imposta à autoras, solidariamente, por meio do PAF no
10907.721677/2013-58, extinguindo o processo com apreciação do mérito, na
forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.768 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721679/2013-47
6
Em consulta ao referido processo, no sistema de consultas públicas do TRF 4,
verifica-se que o processo transitou em julgado em 16/05/2017.
Nesse contexto, correto o entendimento do Recorrente ao pleitear que, para as DI’s
no 12/0292887-2 e 12/0883153-6, seja afastada a penalidade de multa por cessão do nome.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 1248
DF CARF MF
Original